Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DF. DOENÇA INCAPACITANTE. MANUTENÇÃO NA CORPORAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. CAPACIDADE LABORATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Boletim Geral n. 69 de 12/04/2016, prevê a possibilidade de trancamento da matrícula ao aluno, tanto a pedido quanto ex-oficio, por licenciamento para “Tratamento de Saúde Própria”, o que resguarda o direito do aluno em se manter na corporação até findar eventual tratamento médico. 2. A questão objeto do recurso apresenta-se deveras controvertida, devendo ser objeto de ampla defesa e contraditório para, apenas em cognição ampla, definir a aptidão ou não do Agravante em realizar o Curso de Formação e, consequentemente, permanecer nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do DF, se aprovado.
3. Quanto a plena capacidade laborativa do Agravante, a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar a manutenção do Agravante, nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do DF, na condição sub judice, até o julgamento definitivo da demanda.